Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-18.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006303-18.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO HONORIO DANTAS - CPF: 054.892.869-03 (APELANTE), WILIAN DEIVID DA SILVA - CPF: 693.064.601-63 (ASSISTENTE), LUIZ ALVES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 044.428.979-80 (ASSISTENTE), RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 013.587.141-77 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal contra sentença
que condenou o réu à pena

de
6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída por prestação pecuniária de um
salário mínimo
, pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, II, do CTB.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, para a configuração do crime previsto no art. 306 do CTB, é imprescindível a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, bem como a validade da condenação baseada em prova testemunhal e no auto de constatação de sinais de embriaguez.

III. Razões de decidir

3.
A alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012 ao art. 306 do CTB consagrou a possibilidade de comprovação da embriaguez por quaisquer meios de prova em direito admitidos, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a embriaguez pode ser comprovada mediante auto de constatação elaborado por agentes públicos e prova testemunhal harmônica, sendo irrelevante a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro.

5.
No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas foram satisfatoriamente demonstradas pelo auto de constatação, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem.

6.
O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo sob influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora ou a produção de risco concreto.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
1. A configuração do crime previsto no art. 306 do CTB prescinde da realização de teste de alcoolemia, sendo admissíveis outros meios de prova que demonstrem a condução de veículo sob influência de álcool.

2. O auto de constatação, aliado a depoimentos harmônicos de agentes públicos, constitui meio probatório hábil e suficiente para sustentar a condenação criminal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.777.966/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.740.894/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 1001246-91.2020.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006303-18.2023.8.11.0004

APELANTE: EDUARDO HONORIO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

EDUARDO HONORIO DANTAS
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1006303-18.2023.8.11.0004
,
condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção
,
além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo, como incurso nas sanções do art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas

razões recursais
(id.
280220999
)
,

a
5
ª
Defensoria Pública
Criminal

d
o
Núcleo de Barra do Garças

requer
, em síntese,
a absolvição do apelante
, sob o
fundamento
d
a
atipicidade da conduta, em razão da ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Por fim,
prequestiona

toda a matéria suscitada, com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Em contrarrazões
(id.

280221003
)
,
a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT
,

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(
id.
287995878

–

8ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática d
o crime previsto no art. 306,
§1º, II, do CTB
(id.
280220917
):

“[...]

Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 07

de

junho de 2023, por volta das 23:49hs, na Av. Salomé José

Rodrigues, Bairro Cidade Velha, neste Município de Barra do

Garças/MT, o denunciado conduziu

um veículo automotor GM Astra

HB, cor prata, placa NLG8C34, com capacidade psicomotora

alterada em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, o denunciado, após ingerir bebida

alcoólica, conduziu aquele automóvel pela mencionada via pública, quando foi

abordado por agentes policiais, que ali realizavam blitz integrada (“Operação Lei

Seca”).

Na ocasião, constatou-se que o denunciado
apresentava visíveis sinais de ebriedade (tais como hálito alcoólico, olhos avermelhados,

dificuldade de equilíbrio, fala alterada, dentre outros
– ID. 121110810, fl. 04),
o

qual, inclusive, não assoprou o etilômetro, muito embora lhe tenha sido oportunizado o teste de alcoolemia
.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID.

121110817).

[...]
”

O
magistrad
o
de origem julgou procedente a exordial
acusatória, condenando o recorrente
à pena de
6 meses de detenção
,
além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 prestação pecuniária no importe de 1
salário mínimo
(
id.
280220996
)
.

A

Defensoria Pública, neste grau de reexame,

sustenta
a
ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora
do recorrente
, elemento que considera indispensável à configuração do tipo penal
,
requerendo sua absolvição com base no
art. 386,
VII
, do CPP
.

No entanto
,
as provas colhidas n
os autos
são robustas e
suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

Ab
initio
,
destac
o
que
a redação conferida ao art. 306 do
CTB
pela Lei nº 12.760/12 consagrou a desnecessidade de prova técnica específica, admitindo-se, expressamente, a comprovação do estado de embriaguez por quaisquer meios de prova admitidos em direito, dentre os quais
inclu
em-se
, de forma indiscutível, a prova testemunhal e o auto de constatação elaborado pelos agentes de segurança pública
, consoante
,

i
n
verbis
:

“
Art. 306
[...]
§ 1
º
As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
.

§ 2
º
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.
[...]”

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
se
orienta no sentido de que, para a caracterização do crime de embriaguez ao volante, revela-se despicienda a demonstração da modificação da capacidade motora do agente, bastando a comprovação da condução de
veículo automotor sob a influência de álcool, por qualquer meio legalmente admitido.

Cito, a propósito, o
s
seguinte
s
julgado
s
paradigmático
s
:

“
a embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do etilômetro
.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.777.966/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
18
.
2
.
2025,
DJ
e
25
.
2
.
2025)

“[...]
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (
AgRg
no AR
Esp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D
Je
de 23/6/2023). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a ilegibilidade do documento relativo ao teste de etilômetro, reputou presente lastro probatório mínimo a fim de subsidiar o início da persecução penal para apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 306 do CTB, em decorrência dos relatos dos policiais militares a respeito dos sinais claros de embriaguez apresentados pelo réu, bem como do depoimento dele em esfera inquisitorial, na qual teria confessado a ingestão de bebidas
alcoóolicas
até as 14h da data do fato
. [...]
”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.740.894/AL,
Rel. Min.

Antônio
Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
3
.
12
.
2024,
DJ
e
de 9
.
12
.
2024
)

No mesmo sentido, a jurisprudência
deste E.
Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o auto de constatação, aliado aos depoimentos harmônicos de agentes públicos, constitui meio hábil e suficiente para a comprovação da embriaguez
,
verbi gratia
:

“[...]
É descabido o pleito absolutório, porquanto as informações contidas no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentado neste recurso
.
[...]
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime previsto no art. 306 do CTB prescinde da realização de teste do etilômetro, sendo admissíveis outros meios legais de prova que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação criminal."
[...]
(N.U 1001246-91.2020.8.11.0111,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva
,
3ª
Câmara Criminal,
j.
09
.
04
.
2025,
p.
11
.
04
.
2025)

No caso concreto, as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela abordagem são firmes e coerentes, descrevendo minuciosamente os sinais externos de embriaguez apresentados pelo apelante,
em plena consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos
:

1)
auto
de prisão em flagrante delito (id.
280220888
)
; 2)
boletim de ocorrência (
id.
280220889
)
, e
3)

auto de constatação
(id.
280220890
)
, elaborado com base em critérios objetivos
.

No ponto,
c
onvém ressaltar que os depoimentos dos agentes da autoridade pública, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante relevante, sendo aptos a sustentar condenações, desde que coerentes com o r
estante do conjunto probatório.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme
disposto
no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por outro lado, cumpre observar que a tese defensiva parte de premissas superadas, ao pretender exigir comprovação de efetiva alteração da capacidade psicomotora para a configuração típica, entendimento que não mais prevalece, ante a
natureza de perigo abstrato
do delito, que se consuma com a mera condução do veículo sob a influência de álcool, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou da demonstração de risco concreto.

Assim sendo, não há falar em absolvição, restando hígida a sentença condenatória, que, com acerto, reconheceu a existência de elementos suficientes à configuração do crime.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025